Tribunal: TJBA
Processo: 8099147-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099147-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. G. S. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE IMOTIVADA. CONTRATANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ANTERIOR AO CANCELAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PRECEDENTE DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 927, III, CPC. GARANTIA DO TRATAMENTO DE SAÚDE DO APELANTE ENQUANTO FOR NECESSÁRIO. ELEMENTOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR SATISFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PROVOCA DOR ALÉM DO NORMAL.
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO. R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
de n°
8099147-39.2023.8.05.0001
, onde figuram como Apelante e Apelados
A. G. S. S. E OUTROS
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .